Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0700832-89.2020.8.07.0011 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S/A, J C PEIXOTO POLPAS DE FRUTAS - ME E JORCELINO CARVALHO PEIXOTO AGRAVADOS: J C PEIXOTO POLPAS DE FRUTAS - ME, JORCELINO CARVALHO PEIXOTO E BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A, J C PEIXOTO POLPAS DE FRUTAS - ME e JORCELINO CARVALHO PEIXOTO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. BANCO DO BRASIL S/A assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, J C PEIXOTO POLPAS DE FRUTAS - ME e JORCELINO CARVALHO PEIXOTO afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressaltam, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 35643316). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020